Tribunal: STF
Processo: AP 1346
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de EDINEIA FÁTIMA DA SILVA SÉRGIO, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 151).



    Os Embargos de Declaração opostos em 10/2/2025 (eDoc. 155), foram rejeitados pelo PLENÁRIO (eDoc. 159).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 4/4/2025 (eDoc. 169).



    Em 17/4/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a EDINEIA FÁTIMA DA SILVA SÉRGIO, delegando ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR a adoção das providências cabíveis (eDoc. 171).



    Em 2/7/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR encaminhou expediente “a fim de se que decida acerca da DETRAÇÃO da pena durante os períodos de prisão cautelar (de 09/01/2023 a 02/03/ 2023) e de monitoração eletrônica (de 03/03/2023 a 28/04/2025), ocorrida em recolhimento domiciliar noturno e aos fins de semana, ou, ainda, que a competência acerca da detração possa ser delegada ao Juízo onde tramitam os autos 4000106-61.2025.8.16.0044” (eDoc. 195).



    Encaminhou, ainda, requerimento formulado por EDINÉIA FÁTIMA DA SILVA SÉRGIO “que versa sobre o parcelamento da pena de multa imposta à apenada em 60 (sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, considerando à sua situação econômica e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena” (eDoc. 195).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou (eDoc. 198):



    a) pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que a apenada permaneceu submetida à medida cautelar de monitoração eletrônica;



    b) pelo reconhecimento da detração do período em que a apenada permaneceu custodiada provisoriamente;



    c) pela intimação da Defesa para que apresente os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira da apenada para o pronto pagamento da pena fixada.



    Em 16/7/2025, deferi em parte o requerimento de NICEIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA e homologuei, para fins de detração, o total de 52 (cinquenta e dois) dias, nos termos do art. 46, §3º, do Código Penal, determinando, ainda, a expedição de novo atestado de pena a cumprir (eDoc. 200).



    Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência para o pronto pagamento da pena de multa fixada, a Defesa de EDINÉIA FÁTIMA DA SILVA SÉRGIO juntou documentos comprobatórios (eDocs. 205-211).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo deferimento do pedido formulado pela defesa de parcelamento da multa condenatória em sessenta parcelas mensais” (eDoc. 215).



    É o relatório. DECIDO.



    A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.



    A Lei nº 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.



    No caso, a apenada requereu o parcelamento da multa sob o argumento de incapacidade financeira para pronto pagamento, juntando cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, na qual inexiste anotação de vínculo de emprego atual, e de extratos bancários relativos aos meses de janeiro a julho de 2025, diante dos quais se constata a existência de saldo e movimentação financeira inexpressivos no período, com exceção do crédito de benefício previdenciário. Além disso, juntou cópia da certidão de nascimento de dois filhos, um dos quais é menor de idade, revelando ser responsável pelo seu sustento.



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “Na espécie, está demonstrada a incapacidade financeira da apenada para o imediato pagamento da pena de multa cominada. A cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS juntada aos autos indica a ausência de vínculo empregatício vigente e os extratos bancários apresentados revelam pouca movimentação financeira e saldo ínfimo nesses períodos, corroborando a alegação da defesa. Além disso, as certidões de nascimento juntadas aos autos indicam que Edinéia Fátima da Silva Sérgio possui um filho menor de idade, o que a torna responsável por seu sustento.”



    Diante do exposto, DEFIRO o requerimento da Defesa de EDINÉIA FÁTIMA DA SILVA SÉRGIO para parcelar a pena de multa à qual foi condenada na presente Ação penal em 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.



    A impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira da apenada implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR, para a adoção das providências pertinentes.



    Intimem-se os advogados constituídos nos autos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente